Tribunal: TJDFT
Processo: 0744821-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL DE QUANTIAS ESTIPULADAS UNILATERALMENTE PELO DEVEDOR. INVIABILIDADE DE IMPOSIÇÃO, AO CREDOR, DO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DIVERSA DA QUE É EFETIVAMENTE DEVIDA. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS. SEGUROS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da viabilidade de consignação em pagamento, por meio de depósitos em juízo, de prestações mensais em quantias fixadas unilateralmente pela sociedade empresária devedora, ora recorrente, ao argumento de que os encargos pactuados no negócio jurídico de mútuo seriam abusivos, notadamente no que concerne aos juros remuneratórios e à inclusão de tarifas e seguros, em acréscimo ao valor mutuado.
2. A consignação em pagamento consiste em modo de adimplemento indireto da obrigação, efetuado por meio de depósito, seja judicial ou extrajudicialmente, nos moldes da regra prevista no art. 334 do Código Civil. 2.1. A eficácia liberatória do pagamento, no entanto, é produzida desde que sejam preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 336 do Código Civil.
3. A ação de consignação em pagamento está submetida procedimento especial previsto nos artigos 539, e seguintes, do CPC.
4. Por se tratar de meio de adimplemento da obrigação o credor não é obrigado a receber prestação diversa da efetivamente devida, “ainda que mais valiosa”, de acordo com a regra prevista no art. 313 do Código Civil.
5. Nos moldes das normas mencionadas a credora, ora recorrida, não pode ser obrigada a receber prestação diversa da assumida pela devedora, ora recorrente. Por essa razão não é possível admitir a efetivação de depósitos em juízo, pela recorrente, em valores fixados unilateralmente por ela, e, ainda, imputar-lhe, desde já, a eficácia liberatória pretendida.
6. Quanto ao mais, a demandante, ora recorrente, argumenta em sua causa de pedir que, em relação à cédula de crédito bancário emitida pela instituição financeira recorrida, os juros remuneratórios devem ser limitados à média praticada pelo mercado, bem como que não é legítima a cobrança da tarifa de abertura de crédito e o seguro de proteção financeira em acúmulo com os demais encargos da mora.
7. No caso em deslinde não é possível afirmar, com a segurança necessária, ter havido abusividade no coeficiente dos juros remuneratórios pactuados, tampouco em relação à legitimidade da cobrança do seguro prestamista e da tarifa incluída no montante financiado, motivo pelo qual o Juízo singular destacou com propriedade, na decisão interlocutória impugnada, a necessidade de que seja estabelecido o devido contraditório, com a subsequente viabilidade de produção de provas. 7.1. Convém ressaltar, ainda, que os cálculos apresentados pela agravante, utilizados como base para a quantificação das parcelas que afirma devidas, foram elaborados unilateralmente, não tendo sido subscrito por profissional habilitado ou especialista na área contábil ou financeira, circunstância que fragiliza sua credibilidade. 7.2. Com efeito, é necessária a instauração do contraditório nos autos do processo de origem para que seja dimensionada apropriadamente a eventual legitimidade da pretensão deduzida pela recorrente.
8. Recurso conhecido e desprovido.